Tribunal: STF
Processo: RE 1258379
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL. INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMA 1.081 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Em 19.2.2020, determinei a devolução deste processo ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, para que fosse aplicada a sistemática da repercussão geral decidida no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.685, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.081.
    2. Novo recurso extraordinário foi interposto por Carlos Fabiano Clarence com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, proferido em juízo de retratação quanto ao Tema 1.081 de repercussão geral:
    “ADMINISTRATIVO. REEXAME. ART. 1.030 E SEGUINTES DO CPC/15. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de reexame previsto no art. 1.030 e seguintes do CPC/15, do Acórdão desta Oitava Turma Especializada, que, por unanimidade, deu provimento à Apelação e à Remessa Necessária. 2. Embora não se desconheça o julgamento do STF no ARE-RG 1246685, Tema 1.081, a pretensão autoral não merece prosperar. 3. Trata-se de Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada - acumulação de dois cargos públicos na área da saúde. 4. Com a promulgação da EC nº 34/2001, que deu nova redação ao art. 37, XVI, ‘c’, CRFB/88, o direito à acumulação de cargos de profissionais da saúde ganhou expressa proteção constitucional, tendo como requisitos, tão somente, a regulamentação da profissão e a compatibilidade de horários. Antes disso, a jurisprudência já havia sedimentado entendimento no sentido de ser possível a acumulação de dois cargos de profissional de saúde, quando a mesma já era exercida antes da atual Carta Magna, nos moldes do art. 17, §§ 1º e 2º do ADCT. 5. O Recorrido exerce o cargo de auxiliar de Enfermagem, na Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis, cumprindo carga horária semanal de 30 (trinta) horas e pretende tomar posse no cargo de Técnico de Enfermagem, no quadro de pessoal efetivo da UNIRIO, cuja jornada é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme edital de concurso, item 1.3. 6. A compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida, sendo cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista. 7. Em que pese a AGU tenha superado o entendimento do Parecer GQ-145/98 e passado a entender ser admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos, a Oitava Turma Especializada deste Tribunal permanece aplicando o limite de 60 horas semanais, em conformidade com os precedentes da Turma. 8. No caso, embora não se verifique efetiva sobreposição de horários nos cargos ocupados pelo Recorrido, se somadas as cargas horárias totalizaria 70 horas semanais, extrapolando o limite que se considera razoável para o desempenho adequado de suas funções, sendo indevida a acumulação. 9. Apelação e Remessa Necessária providas” (e-doc. 607). 
    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta que “recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu com efeitos de Repercussão Geral o ARE 1.246.685 (Tema 1081)” (fl. 1, e-doc. 618).
    Sustenta que “a CRFB não restringiu a possibilidade de acumulação de cargos públicos a um limite ‘x’ de carga horária semanal; e ainda que se considerasse a questão da compatibilidade de horários, como demonstrado acima, não haveria óbice ao exercício da função com eficiência e qualidade” (fl. 5, e-doc. 618). 
    Ressalta que “a CRFB só fala em ‘compatibilidade de horários’ com requisito a acumulação de cargos públicos, logo, deveria a Ré ter apurado concretamente no Processo Administrativo tal ‘incompatibilidade’, como determina o art. 133 da Lei nº 8.112/90”(fl. 5, e-doc. 618). 
    Acentua que “recentemente a Advocacia Geral da União reviu seu posicionamento acerca da limitação de carga horária para acumulação de cargos públicos, conforme documento em anexo, e a nova orientação é justamente no sentido de que a análise de compatibilidade de horários deve ser pontual e concreta”(fl. 5, e-doc. 618). 
    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando no sentido da inviabilidade da restrição da acumulação de cargos com base em ato administrativo” (fl. 6, e-doc. 618). 
    Pede seja o presente recurso “recebido e no mérito provido, para reformar o Acórdão ora guerreado, por contrariar o art. 37, caput, e inc. XVI, ‘c’, da Lei Magna, bem como o art. 133 da Lei 8112/90, a fim de que reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente à acumulação dos cargos públicos em análise” (fl. 10, e-doc. 618). 
    4. A Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que, “em juízo preliminar, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 647).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal de origem decidiu ser “cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista” (fl. 2, e-doc. 607).
    7. Este Supremo Tribunal assentou que a existência de norma infraconstitucional pela qual estipulada limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde previsto no inc. XVI do art. 37 da Constituição da República, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL – REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO COM BASE UNICAMENTE NESSE CRITÉRIO, DEVENDO AVERIGUAR-SE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.023.290-AgR-segundo, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos (ARE 1.246.685-RG/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.248.406-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. ACÓRDÃO 2.133/2005 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.061.845-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Acumulação de dois cargos da área de saúde. Compatibilidade de horários. Impossibilidade de limitação de jornada. 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.222.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.685-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal” (Tema 1.081 ). Eis a ementa desse paradigma de repercussão geral:
    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (DJe 28.4.2020).
    O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, ao afastar a aplicação do Tema 1.081 de repercussão geral, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Carlos Fabiano Clarence para, em observância ao Tema 1.081 de repercussão geral, afastar o limite de sessenta horas semanais, cabendo à Administração Pública aferir a existência ou não da sobreposição de jornadas de trabalho (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), sem honorários (Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora